Tribunal: TJES
Processo: 5002355-09.2023.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002355-09.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
RECORRIDO: KALIANY LUSIA FONSECA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA MUNICIPAL. NUTRICIONISTA. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PAGO APÓS MUDANÇA DE LOTAÇÃO PARA SETOR SALUBRE. BOA-FÉ OBJETIVA CONFIGURADA. FALHA EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO NA COMUNICAÇÃO DA PORTARIA DE REMANEJAMENTO E NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE RH. INCIDÊNCIA DO TEMA 531/STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1009/STJ ANTE A AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA IRREGULARIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO NULO POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA INDEVIDA. DANO MORAL AFASTADO PELO JUÍZO DE ORIGEM SEM RECURSO DA PARTE AUTORA. PRECLUSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5002355-09.2023.8.08.0028

RECORRENTE: Município de Muniz Freire

RECORRIDA: Kaliany Lusia Fonseca

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

O Município é isento de preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013. Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA MUNICIPAL. NUTRICIONISTA. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PAGO APÓS MUDANÇA DE LOTAÇÃO PARA SETOR SALUBRE. BOA-FÉ OBJETIVA CONFIGURADA. FALHA EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO NA COMUNICAÇÃO DA PORTARIA DE REMANEJAMENTO E NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE RH. INCIDÊNCIA DO TEMA 531/STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1009/STJ ANTE A AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA IRREGULARIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO NULO POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA INDEVIDA. DANO MORAL AFASTADO PELO JUÍZO DE ORIGEM SEM RECURSO DA PARTE AUTORA. PRECLUSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Muniz Freire contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para anular o débito não tributário de R$18.474,62 e determinar o cancelamento da inscrição da recorrida em Dívida Ativa. A sentença fundamentou-se na boa-fé da servidora, na nulidade do processo administrativo e na aplicação do Tema 531 do STJ.

O Município recorre sustentando a incidência do Tema 1009 do STJ, sob o argumento de que houve erro operacional e que a servidora, por seu nível intelectual, tinha plena ciência de que o adicional era indevido após a mudança de lotação. Alega regularidade no processo administrativo e existência de confissão espontânea.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, reforçando que a falha foi exclusiva do ente público e que o processo administrativo cerceou sua defesa.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia reside em aferir a legalidade da cobrança de valores pagos a título de adicional de insalubridade no período em que a servidora já estaria lotada na Secretaria de Educação, bem como a validade da inscrição do débito em dívida ativa.

Após detida análise dos autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

“[...] A autora possuía em seu favor, o laudo médico realizado em 2017 (Id 48304142), a pedido da própria servidora, visando esclarecer se fazia jus ao adicional em questão, tendo sido elaborado o documento pautado na lotação na secretaria municipal de saúde e descrição detalhada das atividades realizadas. Desse modo, considero que diante da forte segurança depositada no documento, produzido mediante o devido processo administrativo, a autora gozava da aparente expectativa de ser legítima para receber a verba em questão.

[...] Competia, portanto, ao Município requerido, nos termos do art. 373, II, do CPC a prova da autora ter recebido os valores de má-fé, o que era de sua incumbência para legitimar a cobrança em análise.

[...] o procedimento de transferência e publicação da portaria não foi adequadamente informada à servidora, e a tramitação por todos os setores responsáveis, até a área de recursos humanos não observou a necessidade de verificação de alteração das condições de trabalho (Id 35842712), a fim de determinar nova submissão à perícia médica, a qual foi realizada conforme Id 48304150, pág. 4, de forma oficiosa pela administração, sem citação da presença ou oitiva da própria servidora para esclarecer o novo serviço desempenhado, culminando no parecer da procuradoria pela suspensão do adicional (Id 48304150, pág. 10).

Nesse ínterim, com razão a autora em afirmar que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram violados.

[...] Conforme demonstrado no caso concreto, a interpretação do município a respeito da não incidência do adicional de insalubridade e processamento da suspensão da verba dependeu de interpretação das regras de processo administrativo, aqui consideradas violadas, de modo a permitir a aplicação especificamente do entendimento exposto pelo Tema nº. 531 e não do Tema nº. 1009, embora sejam complementares. [...]”

Em que pese o esforço recursal do Município, a prova material demonstra que a servidora continuou exercendo atividades vinculadas à saúde meses após a portaria retroativa de 2019, e que a própria administração admite que o setor de RH e as secretarias não se atentaram para a cessação do risco no momento oportuno.

A aplicação do Tema 1009/STJ exige que o servidor tenha condições de perceber a irregularidade no pagamento. No caso, a ausência de notificação formal da portaria de lotação exclusiva e a manutenção de atividades híbridas por período indeterminado impedem a caracterização da má-fé ou do dever de percepção do erro pela nutricionista. Portanto, prevalece a presunção de boa-fé e o caráter alimentar das verbas recebidas por erro exclusivo da máquina administrativa (Tema 531/STJ).

Ademais, restou comprovado o vício no processo administrativo, que reabriu autos encerrados desde 2017 e efetuou o lançamento do débito sem a devida resposta às impugnações apresentadas pela servidora, violando o art. 5º, LV da Constituição Federal.

Por todo o exposto, não merece nenhum reparo a sentença de 1º grau, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo-se integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Município de Muniz Freire ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada a isenção de custas.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)